Tribunal: TJMT
Processo: 1006716-83.2024.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006716-83.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R. S. T. - CPF: 052.842.771-71 (APELANTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 014.582.092-02 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA SENA TRINDADE - CPF: 922.212.205-44 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA SENA TRINDADE - CPF: 922.212.205-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONDIÇÕES. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO. INVERTENDO A SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, em que o autor, alega alteração unilateral de seu voo, pleiteia a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos morais, em virtude do transtorno causado pelo cancelamento do voo, reacomodação em voo alternativo em horário inconveniente e desembarque em cidade distinta do destino final, o que resultou em custos adicionais para a viagem terrestre até o destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) definir se a alteração unilateral do voo pela empresa aérea, sem aviso prévio adequado, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparação por danos morais; (ii) estabelecer o valor da indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar a responsabilidade pela sucumbência, em especial em relação aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações envolvendo empresas aéreas, sendo a responsabilidade da companhia objetiva, nos termos do artigo 14, sendo suficiente para caracterizar o dano moral o descumprimento das condições contratadas, sem necessidade de culpa.

4.

O cancelamento do voo sem comunicação prévia adequada e a alteração das condições contratuais, forçando o autor a se deslocar de forma inadequada, configuram falha na prestação do serviço, com a consequente responsabilidade da empresa aérea pelos danos causados.

5.

Em relação à prova, a juntada de prints de tela do sistema interno da empresa aérea não se mostrou suficiente para comprovar o cumprimento das condições do contrato, tratando-se de prova unilateral e sem valor probatório robusto.

6.

O valor da indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, levando-se em consideração a extensão do transtorno causado ao autor, a condição socioeconômica das partes e os precedentes jurisprudenciais.

7.

O autor, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, tem direito à inversão da sucumbência, de modo que a apelada é condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento unilateral de voo sem aviso prévio adequado configura falha na prestação de serviço, gerando responsabilidade objetiva da empresa aérea pelos danos morais causados.

2.

A prova unilateral, como prints de tela de sistema interno, não possui força probatória suficiente para comprovar o cumprimento das obrigações contratuais pela empresa aérea.

3.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma razoável e proporcional ao grau do transtorno causado, levando em consideração os critérios sancionatórios e inibitórios.

4.

A sucumbência deve ser invertida, com a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1005245-96.2022.8.26.0068, Rel. Min. Anna Paula Dias da Costa, j. 17/01/2024; TJ-MG, AC nº 10000220785612001, Rel. Min. Roberto Apolinário de Castro, j. 26/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de 00% sobre o valor da causa, suspensa em razão da justiça gratuita.

O autor alega que teve sua viagem aérea alterada unilateralmente, sem comunicação prévia adequada,
o que resultou em cancelamento do voo original e reacomodação para um voo alternativo com destino final em outra cidade.

Afirma que a alteração forçada causou transtornos significativos, uma vez que o menor estava em retorno de suas férias e precisava chegar a tempo para as aulas na segunda-feira seguinte, bem como que ocorreu em horário inadequado (03h00min da madrugada, além de ter desembarcado em cidade diversa (Sinop/MT), o que obrigou a família a seguir por via terrestre até Sorriso/MT.

Pugna peça reforma da sentença, para condenar a apelada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como a inversão dos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões no Id. 261466275.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor, representado por sua mãe, busca ressarcimento por suposto dano moral decorrente do cancelamento de voo que sairia de Natal/RN, em 31/03/2024 às 13h15min, chegando em Sorriso/MT, em 31/03/2024, às 18h15min.

Segundo a parte autora,
ao tentar realizar o check-in, foi surpreendida com o cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio ou justificativa. Segundo consulta da ANAC, o voo 2401 foi efetivamente cancelado.

A única alternativa fornecida pela requerida foi a antecipação do voo para as 03h00min da manhã do mesmo dia, obrigando-a desembarcar em Sinop/MT, em vez de Sorriso/MT, necessitando deslocamento por via terrestre adicional até seu destino final.

Com essa alteração forçada, foi obrigada a sair antes do previsto do resort onde se hospedava, comprometendo o planejamento de suas férias e sua experiência de viagem.

Importante destacar de início o entendimento do STJ de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea, e também o disposto nos artigos 734 a 742 do Código Civil.

E conforme artigo 14 do CDC,
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Em Ação de Indenização decorrente de falha no serviço de transporte aéreo, o prestador responde de forma objetiva (artigo 37, §6º, da Constituição Federal). O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc). Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Por se tratar de relação de consumo, em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem perante o consumidor, era ônus da apelante produzir prova da alegação de que houve problemas técnicos e não falha na prestação dos serviços, do qual, porém, não se desincumbiu.

Nesse sentido:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Cancelamento do voo contratado. Informação prestada no momento da conexão. Alegação de problemas operacionais com a aeronave, que impediram o cumprimento do contrato.
Trecho final realizado via terrestre.
Dinâmica incontroversa. Fortuito interno. Falha na prestação dos serviços constatada. Atraso de 12 horas para chegada ao destino.
Dano moral in re ipsa. Caracterizado.
Cabível indenização no valor sugerido pela autora, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005245-96.2022.8.26.0068 Barueri, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 17/01/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2024)

É incontroverso na lide o cancelamento do voo e a necessidade de chegar por via terrestre. E não ficou comprovado que a parte apelada, menor impúbere, recebeu qualquer assistência.

Ademais, a simples juntada de um
print
de tela do sistema interno da requerida se trata de prova unilateral, frágil e inapta a atestar a manifestação de vontade do consumidor. Assim, os
“prints”
de tela sistêmica, ainda que houvessem sido apresentados oportunamente não apresentam capacidade suficiente de comprovar a regularidade do aviso prévio.

Sobre a apresentação de
print screen
pelas partes, dispõe a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – REALOCAÇÃO DE VOO 2 MESES APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

O simples cancelamento de voo adquirido pela companhia aérea não caracteriza o dever de indenizar, apenas quando comprovado o prejuízo.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, o qual é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1020862-80.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR INDEMONSTRADA - REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – FRUSTAÇÃO NO PLANEJAMENTO DE FÉRIAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1
. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir o dano moral, este se configura na hipótese em que a reacomodação é disponibilizada com excessiva demora, causando frustração no planejamento de férias há muito tempo realizado.

(N.U 1008332-32.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - INDEVIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PRINT DE TELA SISTEMA INTERNO - INSUFICIENTE - PROVA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- DANOS MORAIS - DAR PROVIMENTO. Sabe-se que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física conta com presunção de miséria, entretanto está não é absoluta, devendo ser comprovada a miserabilidade. Comprovada a miserabilidade e deferida à justiça gratuita, está só poderá ser revogada se comprovada a mudança da situação financeira.
Incumbe ao Réu comprovar a existência e legitimidade dos negócios jurídicos celebrados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, haja vista a impossibilidade da parte Autora produzir prova negativa. Os prints de tela do sistema eletrônico interno, sem documentos pessoais e assinatura da suposta contratante, não têm o condão de comprovar a contratação, pois é prova unilateral, sem dados hábeis a comprovar relação jurídica contratual
. Constatada a falha na prestação de serviços a condenação em danos morais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220785612001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Assim, é claro o ato ilícito gerador de dano moral. E o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional o montante de R$5.000,00.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANO MORAL - TRANSPORTE
AÉREO
– ALTERAÇÃO DE VOO –
MALHA

AÉREA
– FORTUITO INTERNO – CONEXÃO DE MAIS DE 9 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
A ocorrência de problemas técnicos caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia
aérea
.

A alteração de voo adquirido, sem aviso prévio, conforme o estabelecido pelo Art. 12º Resolução Nº 400 da ANAC, bem como a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia
aérea
caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.(N.U 1032718-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

Desta Câmara:

AC n. 179407/2016, julgamento em 15-2-2017;

AC n. 152984/2016, julgamento em 16-11-2016;

AC n. 124263/2015, DJe de 25-9-2015;

AC n. 119763/2015, DJe de 21-9-2015, e

AC n. 29009/2014, DJe de 7-7-2014.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença
e

julgar procedente a Ação, com a condenação da apelada ao pagamento de R$5.000,00 de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários

advocatícios em 20% sobre o montante da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025